Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-12.2019.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000122-12.2019.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: Gelson Longa.
Recorrido: Silvio Milton Schwingel.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC).
2- Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do autor.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000122-12.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO MILTON SCHWINGEL - CPF: 461.106.820-04 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MERCADO AGUAS CLARAS LTDA - ME - CNPJ: 13.758.918/0001-46 (RECORRIDO), GELSO LONGA - CPF: 934.377.229-72 (RECORRIDO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), PEDRO LONGA - CPF: 083.921.889-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - P
RESCRIÇÃO QUINQUENAL - ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O prazo prescricional para a
cobrança
de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC).

2-

Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do autor.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020